Tribunal: STJ
Processo: 1015605-13.2019.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282223 - SP
(2023/0016533-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GROMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ HEINZ - RS015075
SOC. de ADV
: HEINZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICATAS MERCANTIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES DAS SÚMULAS
5, 7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por ausência
de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e falta de
art. 1.022
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança fundada em duplicatas mercantis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e rejeitou a
reconvenção.
4. A Corte de origem manteve a sentença, majorando os honorários, ao reconhecer
a prestação de serviços incontroversa, o aceite das duplicatas e a culpa da ré pelo
protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao
do CPC por omissões e contradições sobre suspensão do uso de
art. 1.022
software, nulidade das duplicatas e inexistência de aceite; (ii) saber se são
inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por prescindir do reexame de cláusulas
contratuais e provas; (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 211 do STJ ante o
do CPC e manifestação sobre os arts. 476, 884, 186 e 927 do CC; (iv)
art. 1.025
saber se há nulidade das duplicatas à luz dos arts. 1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o, da
(v) saber se é indevida a cobrança após a suspensão do uso do
Lei n. 5.474/1968;
software, por força dos arts. 476 e 884 do CC; (vi) saber se são devidos danos
morais com base nos arts. 186 e 927 do CC; e (vii) saber se houve comprovação de
dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55100931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d54c21c-5c75-4d57-a0e2-328441cc27b7

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão estadual examinou,
art. 1.022
de modo claro e objetivo, a relação de prestação de serviços, a existência da dívida
e a emissão das duplicatas.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão pretendida demanda
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de juízo de valor explícito
sobre todos os dispositivos federais indicados, não superada pelo
do
art. 1.025
CPC.
9. A tese de nulidade das duplicatas exige reexame da natureza da relação jurídica,
das cláusulas e das provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além
da falta de prequestionamento específico.
10. As teses de impossibilidade de cobrança após a suspensão do software,
(art. 476 do CC) e enriquecimento sem causa
exceptio non adimpleti contractus
(art. 884 do CC) apoiam-se em elementos fáticos e probatórios, insuscetíveis de
revisão em recurso especial.
11. O pedido de danos morais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, foi afastado porque
a conclusão sobre inexistência de ilícito e culpa da ré pelo protesto decorre do
conjunto probatório, vedado o reexame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC. 2. Incidem as
art. 1.022
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão de cláusulas contratuais e provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, não superada pelo
do CPC. 4. As
art. 1.025
teses sobre nulidade de duplicatas, impossibilidade de cobrança e danos morais
demandam reexame de provas e cláusulas, atraindo os mesmos óbices sumulares.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o;
Lei n. 5.474/1968,
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 476, 884 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.030.721/SP;
AREsp n. 2.334.011/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d54c21c-5c75-4d57-a0e2-328441cc27b7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d54c21c-5c75-4d57-a0e2-328441cc27b7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282223 - SP
(2023/0016533-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GROMAR
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614

DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ HEINZ - RS015075
SOC. de ADV
: HEINZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICATAS MERCANTIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES DAS SÚMULAS 5,
7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por ausência de
violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e falta de
art. 1.022
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança fundada em duplicatas mercantis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e rejeitou a
reconvenção.
4. A Corte de origem manteve a sentença, majorando os honorários, ao reconhecer a
prestação de serviços incontroversa, o aceite das duplicatas e a culpa da ré pelo
protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao
do CPC por omissões e contradições sobre suspensão do uso de software,
art. 1.022
nulidade das duplicatas e inexistência de aceite; (ii) saber se são inaplicáveis as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ por prescindir do reexame de cláusulas contratuais e provas;
(iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 211 do STJ ante o
do CPC e
art. 1.025
manifestação sobre os arts. 476, 884, 186 e 927 do CC; (iv) saber se há nulidade das
duplicatas à luz dos arts. 1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o, da
(v) saber se é
Lei n. 5.474/1968;
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

indevida a cobrança após a suspensão do uso do software, por força dos arts. 476 e
884 do CC; (vi) saber se são devidos danos morais com base nos arts. 186 e 927 do
CC; e (vii) saber se houve comprovação de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão estadual examinou, de
art. 1.022
modo claro e objetivo, a relação de prestação de serviços, a existência da dívida e a
emissão das duplicatas.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão pretendida demanda
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de juízo de valor explícito
sobre todos os dispositivos federais indicados, não superada pelo
do CPC.
art. 1.025
9. A tese de nulidade das duplicatas exige reexame da natureza da relação jurídica,
das cláusulas e das provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da
falta de prequestionamento específico.
10. As teses de impossibilidade de cobrança após a suspensão do software, exceptio
(art. 476 do CC) e enriquecimento sem causa (art. 884 do
non adimpleti contractus
CC) apoiam-se em elementos fáticos e probatórios, insuscetíveis de revisão em
recurso especial.
11. O pedido de danos morais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, foi afastado porque a
conclusão sobre inexistência de ilícito e culpa da ré pelo protesto decorre do
conjunto probatório, vedado o reexame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC. 2. Incidem as
art. 1.022
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão de cláusulas contratuais e provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, não superada pelo
do CPC. 4. As teses
art. 1.025
sobre nulidade de duplicatas, impossibilidade de cobrança e danos morais demandam
reexame de provas e cláusulas, atraindo os mesmos óbices sumulares.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o; CPC,
Lei n. 5.474/1968,
arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 476, 884 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.030.721/SP;
AREsp n. 2.334.011/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GROMAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA contra a decisão de fls. 397-403, que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento, em razão da ausência de violação ao
do CPC, da incidência
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da falta de prequestionamento, com aplicação da
Súmula n. 211 do STJ.
Alega que houve negativa de vigência ao
do CPC, pois o
art. 1.022
acórdão estadual não teria enfrentado omissões e contradições quanto à suspensão do
uso do software em
à nulidade das duplicatas e ao suposto aceite
20/02/2019,
inexistente (fls. 428-431).
Sustenta que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque as teses
deduzidas prescindem do reexame de cláusulas contratuais e de provas, já que a
própria recorrida teria reconhecido o bloqueio do software e a cobrança posterior
(fls. 431-434).
Afirma que é inaplicável a Súmula n. 211 do STJ, pois o
do
art. 1.025
CPC supriria o prequestionamento das matérias não apreciadas nos embargos de
declaração, além de haver manifestação do Tribunal
sobre os arts. 476 e 884
a quo
do CC e sobre os arts. 186 e 927 do CC (fls. 434-436).
Aduz a nulidade das duplicatas com base nos arts. 1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o, da
por terem sido emitidas duplicatas mercantis para cobrança de
Lei n. 5.474/1968,
prestação de serviços e de cessão de uso de software (fls. 436-440).
Pontua que, após a suspensão do uso do software, não seria possível a
cobrança de valores, sob pena de violação dos arts. 476 e 884 do CC (fls. 440-443).
Defende o direito a indenização por danos morais, à luz dos arts. 186 e 927
do CC, em razão do protesto de duplicatas supostamente nulas (fls. 444-447).
Argumenta que comprovou dissídio jurisprudencial e que não incidem os
óbices apontados na decisão agravada (fls. 428-435).
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

Requer o provimento do agravo interno, com o destrancamento e o
provimento do recurso especial, para reconhecer a nulidade dos títulos e a
indenização por dano moral (fls. 423-447).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 452.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança fundada em duplicatas
mercantis.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
rejeitou a reconvenção.
A Corte
manteve a sentença, majorando os honorários, ao
a quo
reconhecer a prestação de serviços incontroversa, o aceite das duplicatas e a culpa da
ré pelo protesto.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1o, 2o e 20, §§ 1o e 2o, da
aos arts. 476 e 884 do CC; aos arts. 186
Lei n. 5.474/1968;
e 927 do CC; e ao
II, do CPC, além de dissídio jurisprudencial, para
art. 1.022,
declarar a nulidade das duplicatas e reconhecer danos morais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve violação ao
do
art. 1.022
CPC; que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; que é inaplicável a Súmula n. 211
do STJ ante o
do CPC; que as duplicatas são nulas à luz dos arts. 1o, 2o e
art. 1.025
20 da
que não caberia cobrança após a suspensão do software
Lei n. 5.474/1968;
(arts. 476 e 884 do CC); e que são devidos danos morais (arts. 186 e 927 do CC).
Quanto à alegada ofensa ao
do CPC, a decisão agravada afastou
art. 1.022
a tese, porquanto o acórdão estadual examinou, de modo claro e objetivo, as
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

questões que delimitam a controvérsia. Restou consignado que houve abordagem
expressa sobre a relação jurídica de prestação de serviços, a existência da dívida e a
emissão das duplicatas, não havendo vício sanável por embargos de declaração.
Assim, não obstante a alegação de omissões e contradições, não há como
afastar a conclusão de que o Tribunal de origem motivou adequadamente o julgado,
o que afasta a indicada violação. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
No que diz respeito à inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, as
pretensões deduzidas partem de premissas fáticas e contratuais. A decisão agravada
ressaltou que o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da cobrança com base
na prestação de serviços e na instalação de equipamentos incontroversas, no aceite
das duplicatas e na culpa da ré pelo protesto. Para infirmar essa moldura seria
indispensável reinterpretar cláusulas contratuais e reexaminar provas.
Nesse contexto, permanece o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a
revisão pretendida demanda incursão em matéria probatória e contratual, vedada na
via estreita do recurso especial.
Relativamente ao prequestionamento, sustenta a agravante a aplicação do
do CPC para superar a Súmula n. 211 do STJ.
art. 1.025
A decisão agravada, contudo, assentou a inexistência de juízo de valor
explícito pelo Tribunal de origem sobre todos os dispositivos indicados e destacou a
necessidade de embargos de declaração que apontem, de forma precisa, a omissão,
com a correspondente alegação de violação ao
do CPC no próprio recurso
art. 1.022
especial.
Desse modo, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 211 do STJ, ante a
ausência de efetivo prequestionamento específico das teses federais invocadas.
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.030.721/SP;
AREsp n. 2.334.011/SP.
No tocante à nulidade das duplicatas à luz dos arts. 1o, 2o e 20 da
a decisão agravada registrou que a tese demanda reexame da
Lei n. 5.474/1968,
natureza da relação jurídica, das cláusulas contratuais e das provas dos autos,
inclusive quanto à regularidade dos títulos e à culpa pela rescisão/protesto.
Tal debate está coberto pelos mesmos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
além da falta de prequestionamento específico em parte dos dispositivos.
Assim, não há espaço para reformar a decisão monocrática nesse ponto,
pois a conclusão adotada pelo Tribunal de origem repousa em premissas fáticas e
contratuais insuscetíveis de revisão em especial.
Quanto à tese de impossibilidade de cobrança após a alegada suspensão do
uso do software, à invocação da
(art. 476 do
exceptio non adimplendi contractus
CC) e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), a decisão agravada também
rechaçou a pretensão por se apoiar em elementos fáticos e probatórios.
O acórdão estadual reconheceu a prestação de serviços incontroversa, bem
como atribuiu à ré a causa do protesto, circunstâncias que impedem a revisão na via
especial.
Por conseguinte, permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada, com a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No que se refere ao pedido de danos morais, fundado nos arts. 186 e 927
do CC, a decisão agravada igualmente assentou que a conclusão do Tribunal de
origem sobre a inexistência de ilícito e a culpa da ré pelo protesto foi tomada à luz
do conjunto probatório, insuscetível de reexame em recurso especial. O óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, portanto, também se aplica.
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53964261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:08
Código de Controle do Documento: f237a3e5-6d87-4a47-874e-e0bc13941969

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.282.223 / SP
Número Registro: 2023/0016533-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156051320198260451 1015605132019826045150000 20210000696109 20210000885433
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GROMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ HEINZ - RS015075
SOC. de
ADV.
HEINZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GROMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ HEINZ - RS015075
HEINZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA55076844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: 1bce0ca4-90e3-4e2f-8bca-19389b4bf7c4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: 1bce0ca4-90e3-4e2f-8bca-19389b4bf7c4